Tribunal: STF
Processo: ARE 1350637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPASSE PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA – PAGAMENTO A MENOR PELO ESTADO AO EXECUTIVO MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE – DEVER DE REPASSE INTEGRAL PARA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – PROCEDÊNCIA.



    1 - O art. 198, §§ 1º a 3º da Constituição Federal de 1988 determina que as três esferas de governo – Federal, Estadual e Municipal – financiem o Sistema Único de Saúde (SUS), gerando receita necessária para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde.



    2 - O art. 6º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, estabelece que os Estados devem aplicar anualmente, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.



    3 - Não há que se falar em discricionariedade do Chefe do Poder Executivo Estadual quanto ao repasse das verbas destinadas às ações e serviços de saúde aos Municípios, por se tratar de um dever imposto pela Constituição Federal, ensejando, inclusive, a observação ao limite previsto constitucionalmente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, os documentos colacionados nos ID’s n. 5520761 e 5520763 demonstram que, nos anos de 2014 a 2018, o Estado de Mato Grosso não realizou integralmente os repasses destinados ao financiamento de ações e serviços públicos de saúde no Município de Mirassol D’Oeste especificamente em relação à atenção primária, situação inclusive confirmada em sede de contestação, tendo o Estado de Mato Grosso discordado apenas do valor indicado na inicial, afirmando que os repassem em atraso ao Município de Mirassol D’Oeste totalizam a quantia de R$ 713.004,59 (setecentos e treze mil, quatro reais e cinquenta e nove centavos), os quais aguardam liberação de recursos para serem regularizados.



    Ressalto, por oportuno, que, apesar de o Autor ter baseado sua pretensão na Portaria Estadual n. 083/2013, não há que se falar que tais verbas não se destinam ao cumprimento de obrigação prevista constitucionalmente, já que a referida Portaria apenas regulamenta a Lei Estadual n. 10.335, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015, que dispõe sobre o cofinanciamento dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde - Fonte 134 do Estado de Mato Grosso, a ser executado por meio do Sistema de Transferência de Recursos Financeiros do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde.



    Assim, resta clara a obrigação do Estado de Mato Grosso em efetuar o repasse das verbas destinadas a financiar ações e serviços públicos de saúde ao Município de Mirassol D’Oeste, sendo indene de dúvida que o atraso pode comprometer a qualidade da prestação dos referidos serviços pela municipalidade.



    In casu, restou incontroverso que o Estado de Mato Grosso não repassou em sua totalidade as verbas destinadas ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Mirassol D’Oeste para cofinanciar as ações de saúde pública, situação confessada expressamente em sede de contestação, resta autorizada a análise da questão pelo Poder Judiciário, sem que implique em violação ao princípio da separação dos poderes.



    Tal assertiva é corroborada pelos documentos acostados aos autos nos ID’s n. 5520761 e 5520763, cujo conteúdo revela a inadimplência do Estado em relação ao repasse de verbas destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Mirassol D’Oeste/MT.



    Vale ressaltar que, as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado de Mato Grosso não têm o condão de isentá-lo das obrigações assumidas junto ao Município de Mirassol D’Oeste, tendo em vista que o pagamento de repasses para o custeio de ações na área da saúde pública prevalece sobre outras dívidas estatais em virtude da supremacia da norma constitucional de proteção ao direito fundamental à saúde.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente